Tribunal: TJPA
Processo: 0003498-35.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003498-35.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ODETE MARQUES DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0003498-35.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES; NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E BERNARDO BUOSI)

APELADO: ODETE MARQUES DOS ANJOS
(ADVOGADO JOHNN CHRISTIE DE ASSIS AZEVEDO DOS REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, instaurado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, após julgamento do Tema 1085 pelo STJ, para reavaliar acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que havia negado provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo sentença que: (i) limitou os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos da autora aposentada a 30%; (ii) condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados em excesso; e (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se, à luz da tese firmada no Tema 1085 do STJ, é possível manter a limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários comuns à margem de 30% dos rendimentos da autora, com fundamento na dignidade da pessoa humana, no mínimo existencial e na função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do Tema 1085, fixou a tese de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia do mutuário, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003.

4.

A decisão anterior da 2ª Turma não se baseou apenas na aplicação analógica da referida lei, mas na constatação de que os descontos comprometeram integralmente a renda da autora, aposentada, gerando desequilíbrio contratual e risco concreto de superendividamento.

5.

A jurisprudência, mesmo após o Tema 1085, admite a relativização da tese repetitiva em situações excepcionais em que os descontos inviabilizam a subsistência do devedor.

6.

Diante do comprometimento integral da renda da autora, é legítima a atuação judicial para reequilibrar a relação contratual, limitando os descontos a 30%, como medida de efetivação dos princípios constitucionais e consumeristas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tese firmada no Tema 1085 do STJ não impede a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns quando comprovado o comprometimento integral da renda do consumidor. 2. É legítima a intervenção do Judiciário para limitar os descontos a 30% dos rendimentos, com fundamento na dignidade da pessoa humana, no mínimo existencial e na função social do contrato. 3. A aplicação da limitação não decorre da analogia com a Lei nº 10.820/2003, mas da necessidade de preservar condições mínimas de subsistência da parte vulnerável da relação contratual.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 170, V; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0700645-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 28.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003498-35.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES; NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E BERNARDO BUOSI)

APELADO: ODETE MARQUES DOS ANJOS
(ADVOGADO JOHNN CHRISTIE DE ASSIS AZEVEDO DOS REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOT

RELATÓRIO

Trata-se de
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal em razão do julgamento do Tema 1085 pelo STJ, para reavaliar o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, havia negado provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Rememoro que a apelação cível foi interposta por Banco do Brasil S.A., visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada por Odete Marques dos Anjos – limitou os descontos mensais a 30% dos rendimentos da autora, condenando o banco à devolução em dobro do excedente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Distribuídos os autos a Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, o recurso foi conhecido e desprovido pela 2ª Turma de Direito Privado.

Na sequência, o apelante interpôs recurso especial.

Proferida decisão pela Vice-Presidência admitindo o recurso especial.

Posteriormente, após a devolução do feito pelo STJ, para observância da sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência determinou:
“aguarde-se o pronunciamento final do Superior Tribunal

de Justiça, devendo o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) proceder aos registros e às anotações pertinentes”.

Na sequência, após o julgamento do mencionado precedente (Tema 1085) e o término do sobrestamento, a Vice-Presidência determinou ser “
caso de incidência do art. 1030, II, do Código de Processo Civil, devendo o feito retornar à turma julgadora a fim de avaliar a necessidade de retratação do julgamento
”.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003498-35.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES; NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E BERNARDO BUOSI)

APELADO: ODETE MARQUES DOS ANJOS
(ADVOGADO JOHNN CHRISTIE DE ASSIS AZEVEDO DOS REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

No caso, verifico a necessidade de adequação do Acórdão da Segunda Turma ao decidido pelo STJ
(Tema 1085),
nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

De início, é válido rememorar que a 2ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSAM O VALOR TOTAL DOS PROVENTOS DA APELADA – ENCARGOS CONTRATUAIS QUE NÃO EXASPERAM A TAXA MÉDIA DO MERCADO – READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DESCONTOS COM A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS LIMITADOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA RECORRIDA – CONJUGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA E DO PERCENTUAL ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos descontos na conta da autora, à validade dos contratos e à reforma da imposição da multa cominatória. 3. A questão principal gravita em torno de 06 (seis) empréstimos descontados na Conta Corrente da autora na modalidade Crédito Direito ao Consumidor. 4. O valor global dos empréstimos descontados diretamente da conta da apelada, idosa, hoje com 65 (sessenta e cinco) anos somam R$ 3.987,12 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e doze centavos), ultrapassando seu provento seja na forma líquida (R$ 2.656,70) ou bruta (R$ 2.861,05), além de exceder, em muito, a margem tolerável de 30% (trinta por cento) por aplicação analógica da Lei n.° 10.820/2003. 5. Os juros aplicados e a capitalização mensal não exasperam as taxas médias de mercado, observando que a readequação do contrato na forma da sentença inclui a incidência dos referidos encargos, a qual garante o pagamento do mútuo à instituição financeira recorrente e, assim, restabelece o equilíbrio contratual, uma vez que, conforme acima destacado, o quantum debeatur mensal ultrapassa em R$ 1.330,42 (hum mil trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) os ganhos mensais da recorrida, o que torna, em curto prazo, a dívida impossível de pagamento. 6. Há de se ponderar a conjugação de Princípios não podendo permitir-se que o Pacta Sunt Servanda se sobreponha à Dignidade da Pessoa Humana, face o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida, sob pena de estimular-se o superendividamento. 7. É corolário da boa-fé que o Banco, ao firmar esse tipo de contrato, verifique, considerando o seu aporte em face do consumidor, a capacidade econômica deste, sob pena de ensejar desequilíbrio na relação financeira capaz de gerar inadimplência, o que traduz prejuízos ao próprio sistema financeiro de forma global. 8. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a realização do negócio jurídico, descritos no art. 104 do Código Civil, a situação narrada nos autos merece intervenção, com o escopo de restabelecimento do equilíbrio contratual.

9. Quanto da insurgência relativa à multa, anote-se que penalidade alguma será exigida do recorrente, desde que cumpra o comando jurisdicional na forma estabelecida, o que, in casu, não restou demonstrado. 10. Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Observância dos parâmetros determinados pelo art. 85 do Código de Processo Civil. 11. Recurso conhecido e improvido. (Grifo nosso).
(2ª Turma de Direito Privado. Rela. Desa. Maria de Nazaré S. Guimarães. Disponibilizado no PJE em 19/11/2019).

No entanto,
anoto
que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ, que, no Precedente Qualificado Tema 1.08, firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Pois bem.

Reexaminando os autos em juízo de retratação,
conheço de apelação.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se os descontos em conta-corrente oriundos de contratos de empréstimo bancário comum podem ser limitados a 30% dos rendimentos, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1085.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, como visto acima, de que não se aplica, por analogia, o limite legal de 30% previsto na Lei 10.820/2003 aos empréstimos comuns.

Entretanto,
o caso em análise apresenta peculiaridades fáticas e jurídicas relevantes.

O acórdão anteriormente proferido não se limitou a aplicar, por analogia, a Lei nº 10.820/2003. Ao contrário, fundamentou-se de forma expressa na dignidade da pessoa humana, no caráter alimentar da aposentadoria da apelada e no risco concreto de superendividamento, ponderando que:

“Como se vê, o valor global dos empréstimos descontados diretamente da conta da apelada, idosa, hoje com 65 anos, somam R$ 3.987,12, ultrapassando seu provento seja na forma líquida (R$ 2.656,70) ou bruta (R$ 2.861,05). (...) o quantum debeatur mensal ultrapassa em R$ 1.330,42 os ganhos mensais da recorrida, o que torna, em curto prazo, a dívida impossível de pagamento.
Noutra ponta, há de se ponderar a conjugação de princípios não podendo permitir-se que o pacta sunt servanda se sobreponha à dignidade da pessoa humana, face o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida, sob pena de estimular-se o superendividamento.
Ademais, é corolário da boa-fé que o Banco, ao firmar esse tipo de contrato, verifique (...) a capacidade econômica [da consumidora], sob pena de ensejar desequilíbrio na relação financeira capaz de gerar inadimplência (...) Assim, em que pese o preenchimento dos requisitos para a realização do negócio jurídico, a situação narrada nos autos merece intervenção, com o escopo de restabelecimento do equilíbrio contratual.”

Com efeito, a prova dos autos demonstrou que a autora, aposentada, percebia rendimentos líquidos inferiores ao valor total das parcelas dos empréstimos, de modo que os descontos comprometeriam integralmente sua renda mensal.

Diante dessa circunstância, não se trata de mera aplicação analógica da lei, mas de proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Nessas situações excepcionais, é legítima a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual e evitar abusos, ainda que o parâmetro adotado (30% da renda) não decorra da Lei nº 10.820/2003, mas da necessidade concreta de preservar condições mínimas de sobrevivência.

A jurisprudência tem reconhecido que, mesmo após o Tema 1085, é possível revisar contratos bancários em hipóteses de comprometimento integral da renda do consumidor.

Nesse sentido, cito, por todos, os

seguinte julgado do TJDFT:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO . TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO . DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida . Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O STJ, ao julgar o Tema nº 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art . 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3 . Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 3 .1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 4. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana . 5. Apelação conhecida e provida”.
(TJ-DF 0700645-43.2022 .8.07.0001 1824662, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2024).

Assim, concluo que o limite de 30% dos rendimentos deve ser mantido no caso concreto, não em razão da aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003 (afastada pelo Tema 1085), mas sim por força da incidência dos princípios constitucionais e consumeristas que asseguram o mínimo existencial e a proteção contra práticas abusivas.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva de que a limitação de 30% dos descontos decorre, no caso concreto, da aplicação direta dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, e não da aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003
.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2025